Tribunal: STF
Processo: ARE 1330465
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto em 17.9.2021, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferido na sessão virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 159 – ARE 1.330.465, de minha relatoria).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 160).



    Sustenta que o “RECORRENTE FOI PREJUDICADO PELO EXCESSO DE ACUSAÇÃO, ONDE UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS QUE NÃO EXISTENTES NA PRONÚNCIA, em nítido ao arrepio da lei, face a nítida nulidade, devendo, portanto, com embasamento no art. 93, IX DA CF SER PROVIDO O PRESENTE REXT. Diante da afronta direita ao Código de Processo Penal, imperiosa é a reforma da sentença, para o fim de submeter o Réu a novo julgamento” (sic, fl. 15, e-doc. 160).



    Argumenta que “a Corte deixou de coarctar a ilegalidade em tela ante o amplo conjunto probatório de prejuízo negou vigência a constituição federal, motivo pelo qual se requer o recebimento do presente rexp e seu provimento pelo STF” (sic, fl. 17, e-doc. 160).



    Pede o provimento do recurso (fls. 17-18, e-doc. 160).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade processual. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em hipóteses nas quais não se vislumbra prejuízo à parte recorrida (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. O recorrente interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo (e-doc. 160). O recurso é manifestamente incabível.



    O recurso manifestamente incabível não tem efeito suspensivo ou interruptivo para a interposição de outros recursos. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO” (RE n. 372.083-AgR-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Primeira Turma, DJe 26.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 351.747-EDv-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.12.2009).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário manifestamente incabível (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora